Tribunal: TJDFT
Processo: 0724775-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0724775-32.2024.8.07.0000 REQUERENTE: LUCAS PEREIRA CRUZ REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado LUCAS PEREIRA CRUZ, endereçada ao Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do pedido. A Defensoria Pública, após análise dos autos informa que o reeducando formula pedido de comutação e de revisão em relação às diversas condenações na execução penal no 0024478-65.2016.8.13.0231, todas provenientes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (ID 60826714). Além disso, a Defensoria Pública registra que não há processos de execução penal em nome do peticionante tramitando no Distrito Federal, razão pela qual eventual pedido de modificação das decisões condenatórias não seria de competência do TJDFT. Pugna que os autos sejam remetidos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É o breve relatório. Decido. De fato, desponta a incompetência deste Tribunal para a tomada de qualquer providência no caso relatado. Com efeito, conforme as informações prestadas pela Defensoria Pública, em relação à execução penal no 0024478-65.2016.8.13.0231, verifico ser oriunda das ações penais nos 0126131-37.2015.8.13.0105, 0471986-58.2018.8.13.0105 e 0449242-40.2016.8.13.0105 que tramitaram perante juízos criminais da Comarca de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais, nas quais LUCAS PEREIRA CRUZ foi condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 157, § 2o-A, I, CP e art. 35 da Lei no 11.343/2006, respectivamente, praticados nos limites territoriais daquela Comarca (ID 60826715). Portanto, trata-se de condenações proferidas por juízos de outra unidade da federação, no caso Estado de Minas Gerais, e qualquer providência em relação às mesmas deve ser requerida perante o próprio juízo processante, e, em segunda instância, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não podendo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tomar qualquer medida em relação aos citados processos. Assim, INDEFIRO a petição, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator